Tribunal: TJPA
Processo: 0025249-39.2012.8.14.0301
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2022-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0025249-39.2012.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: GREGORIO CORDEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. SENTENÇA ILÍQUIDA. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PAGAMENTO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/32. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. APELO VOLUNTÁRIO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

O autor não requereu o pagamento do FGTS em razão de contrato temporário.

No presente caso a sentença recorrida foi absolutamente clara ao consignar que a relação havida entre as partes era de cunho administrativo (estatutário).

Dessa forma, se apresenta absolutamente correta a prescrição nos moldes do Decreto nº 20.910/32.

Não se aplica na presente hipótese o prazo decadencial bienal (art. 7º, XXIX da CF/88) simplesmente porque não houve pedido alusivo ao FGTS.

Acerca do tempo prestado durante o vínculo temporário à administração pública constituir tempo de serviço cumpre observar que o legislador estadual assinalou a expressão
“
qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento”
(§1º,
in fine
, do art. 70 da Lei n.º 5.810/94), portanto o autor faz jus a averbação e respectivo pagamento nos moldes decididos na sentença reexaminada.

Quanto a pleito da parte apelada cabe assinalar, ainda que eventualmente desprezado o recurso voluntário havia necessidade de revisão do decisum pelo Tribunal (art. 496 do CPC) considerando a iliquidez da condenação em face do ente público, portanto não cabe falar na espécie em litigância de má-fé, posto que não caracterizada insistência injustificável da parte e utilização indevida de recurso manifestamente protelatório.

Apelo voluntário ao qual se nega provimento. Sentença confirmada em Remessa Necessária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados estes autos em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação

confirmando a sentença em Remessa Necessária nos termos do voto da Relatora
.

Turma Julgadora composta pelos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário – Presidente e Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 23 de março de 2022 (data do julgamento).

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0025249-39.2012.8.14.0301

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: DANIEL CORDEIRO PERACCHI

APELADO: GREGÓRIO CORDEIRO

ADVOGADO: HUMBERTO SOUZA DA COSTA (OAB/PA 17.041)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES DE SOUZA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará contra sentença de parcial procedência que condenou o recorrente a pagar o Adicional por Tempo de Serviço (triênios) respeitada a prescrição quinquenal.

Nas razões recursais, entretanto, o apelante aduziu que o caso versava acerca do recebimento de FGTS e que por isso devia ter sido observada a prescrição bienal (art. 7º, XXIX da CF/88). Finalizou requerendo o provimento do recurso para reformar a sentença.

O apelado apresentou contrarrazões alegando litigância de má-fé, interposição de recurso protelatório. Requereu o não conhecimento do apelo e, se conhecido, que seja desprovido.

A Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e desprovimento.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Além do recurso voluntário é caso para Reexame Necessário.

Após examinar os autos se constata que o autor em nenhum momento da petição inicial requereu o pagamento do FGTS em razão de contrato temporário.

No presente caso a sentença recorrida foi absolutamente clara ao consignar que a relação havida entre as partes era de cunho administrativo (estatutário).

Dessa forma, se apresenta absolutamente correta a prescrição nos moldes do Decreto nº 20.910/32, tal como aplicado na sentença após ser devidamente integrada pelo acolhimento dos Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará (ID 2857116 – Pág. 01 a 02).

Não se aplica na presente hipótese o prazo decadencial bienal (art. 7º, XXIX da CF/88) simplesmente porque não houve declaração de nulidade do contrato temporário ou pedido alusivo ao FGTS.

Acerca do tempo prestado durante o vínculo temporário à administração pública constituir tempo de serviço cumpre observar que o legislador estadual assinalou a expressão
“
qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento”
(§1º,
in fine
, do art. 70 da Lei n.º 5.810/94), portanto o autor faz jus a averbação e respectivo pagamento nos moldes decididos na sentença reexaminada.

Quanto a pleito da parte apelada cabe assinalar, ainda que eventualmente desprezado o recurso voluntário havia necessidade de revisão do decisum pelo Tribunal (art. 496 do CPC) considerando a iliquidez da condenação em face do ente público, portanto não cabe falar na espécie em litigância de má-fé, posto que não caracterizada insistência injustificável da parte e utilização indevida de recurso manifestamente protelatório.

ANTE O EXPOSTO,
conheço
da apelação voluntária e lhe
nego provimento.
Em Remessa Necessária
confirmar
a sentença.

É como voto

Belém (PA), 23 de maio de 2022.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 23/05/2022